Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716853-10.2019.8.07.0001 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO APELADO: LUCIANO ALVES MELLO DESPACHO O exequente interpôs apelação em 21.05.20. Todavia acostou o preparo – com data de pagamento posterior à interposição (26.05.20) – em 28.05.20, descumprindo a ordem legal de que o recolhimento das custas deve ocorrer no momento da interposição do recurso. (Ac. 1219654, Des. Carlos Rodrigues, 1a T. Cível, julgado em 2019). Recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção - CPC 1.007 § 4o. (prazo: 5 dias) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR